Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. RENAJUD E SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens dos agravados via Renajud e Sisbajud, sob fundamento de que é necessária a comprovação de modificação da situação patrimonial dos devedores.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 7a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta aos sistemas Renajud e Sisbajud quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisas realizada, na hipótese, há mais de 3 (três) anos e 9 (nove) meses, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores.
3. Recurso conhecido e provido.